Tribunal: TJMT
Processo: 1034483-85.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034483-85.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Correção Monetária, Liminar]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[GISELLE CRISTIAN CARPENEDO - CPF: 783.380.691-91 (ADVOGADO), JOSE LIMA TAVEIRA - CPF: 011.890.043-99 (EMBARGANTE), RULLYAN PETERSON SAMPAIO - CPF: 872.070.281-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LUIZ OLIVEIRA COUTINHO registrado(a) civilmente como LUIZ OLIVEIRA COUTINHO - CPF: 315.770.328-53 (EMBARGADO), VERA TERESA COUTINHO DA CRUZ - CPF: 965.713.731-49 (EMBARGADO), WANDERLEY LUIS COUTINHO - CPF: 036.922.018-85 (EMBARGADO), ROSELI CARDOSO COUTINHO - CPF: 097.473.748-89 (EMBARGADO), SERGIO EDUARDO COUTINHO - CPF: 030.730.718-22 (EMBARGADO), MARLI CARDOSO COUTINHO - CPF: 063.039.768-67 (EMBARGADO), SUELI CARDOSO COUTINHO - CPF: 488.743.291-72 (EMBARGADO), MILTON CESAR COUTINHO FILHO - CPF: 944.496.192-34 (EMBARGADO), RUY FERREIRA JUNIOR - CPF: 195.387.458-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECLAMAÇÃO CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA DE AÇÃO AUTÔNOMA. OMISSÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. RESISTÊNCIA DO INTERESSADO. PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS.
EFEITOS INFRINGENTES.

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDO
.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou procedente Reclamação Cível, sem fixar honorários advocatícios sucumbenciais, não obstante a participação ativa do beneficiário da decisão reclamada e a instauração do contraditório.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de fixar honorários advocatícios após o julgamento de procedência da Reclamação Cível, considerando (i) a natureza jurídica da reclamação como ação autônoma; (
ii
) a
angularização
da relação processual; e (
iii
) a existência de resistência à pretensão reclamatória.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem função integrativa, sendo cabíveis para sanar omissão relevante, nos termos do art. 1.022 do CPC, especialmente quando a matéria possui aptidão para influenciar o resultado do julgamento.

4. A Reclamação, sob o regime do CPC/2015, possui natureza de ação autônoma, com formação de relação processual triangular, mediante citação do beneficiário do ato impugnado, nos termos do art. 989, III, do CPC.

5. A aplicação do art. 85 do CPC impõe a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios quando configurada a sucumbência em processo de natureza cognitiva.

6. A fixação de honorários em sede de Reclamação exige a presença cumulativa de: (i) natureza de ação; (
ii
)
angularização
da relação processual; e (
iii
) resistência do interessado.

7. No caso concreto, o espólio embargado apresentou manifestação substancial nos autos, defendendo a manutenção do ato impugnado e suscitando questões relevantes, caracterizando inequívoca resistência à pretensão reclamatória.

8. A ausência de fixação de honorários no acórdão configura omissão, porquanto desconsidera a incidência dos princípios da sucumbência e da causalidade, bem como a orientação consolidada do STF e do STJ quanto ao cabimento da verba honorária em tais hipóteses.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para integrar o acórdão e condenar o espólio ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:

“1. A Reclamação Cível, no CPC/2015, possui natureza de ação autônoma, admitindo a aplicação das regras de sucumbência.

2. É devida a fixação de honorários advocatícios quando houver
angularização
da relação processual e resistência do interessado à pretensão reclamatória.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração
interpostos por JOSÉ LIMA TAVEIRA contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado que, nos autos da Reclamação Cível, julgou procedentes os pedidos para cassar as decisões proferidas pelo Juízo da 1a Vara Cível de Tangará da Serra que determinavam a suspensão de hasta pública.

O Embargante sustenta que o acórdão é omisso quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, previstos no artigo 85 do Código de Processo Civil.

Argumenta que a Reclamação possui natureza de ação autônoma de impugnação e que o Espólio de Luiz Oliveira Coutinho, ao se manifestar nos autos defendendo a manutenção da suspensão do leilão e arguindo a impenhorabilidade do bem, teria agido como parte contrária, configurando a lide e a consequente sucumbência.

Requer o acolhimento para fixação de honorários em 20% do valor da causa.

O Embargado, Espólio de Luiz Oliveira Coutinho, apresentou contrarrazões (ID 360618867) aduzindo a inexistência de omissão, sob o argumento de que a reclamação tem como reclamado o Poder Judiciário e não o particular, inexistindo contraditório ou condenação contra si. Invocou o princípio da causalidade para afastar a verba honorária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço dos embargos de declaração, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

A função dos embargos de declaração é integrativa, visando aperfeiçoar a decisão judicial saneando
de
omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, nos estritos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, portanto, à rediscussão de fundamentos ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte.

No caso dos autos, o
embargante sustenta que o acórdão é omisso, pois a Reclamação Cível, sob a sistemática do CPC/2015, possui natureza jurídica de ação autônoma, e não de mero incidente processual ou recurso.

Argumenta que, havendo a citação do beneficiário da decisão reclamada e a apresentação de resistência à pretensão reclamatória, torna-se imperativa a fixação de honorários advocatícios em favor do patrono da parte vencedora, conforme estabelece o princípio geral da sucumbência.

Invoca, ainda, o princípio da causalidade, aduzindo que a resistência oposta pelo espólio ora embargado deu azo à necessidade do manejo da medida reclamatória. Os fundamentos do recurso ancoram-se, portanto, na natureza cognitiva da Reclamação e na efetiva existência de lide, corroborada pela manifestação do interessado constante dos autos.

A
ssim, a
questão central submetida à apreciação deste Colegiado, em sede de embargos de declaração, consiste em determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não fixar honorários advocatícios sucumbenciais após o julgamento de procedência da Reclamação Cível.

M
ostra-se necessário examinar a natureza jurídica da Reclamação no regime do CPC/2015, analisar os requisitos para a fixação de verba honorária nesse instrumento processual e verificar, à luz dos fatos constantes dos autos, se houve a efetiva
angularização
da
relação processual e resistência por parte do beneficiário da decisão reclamada, justificando a condenação em honorários sob a égide do princípio da sucumbência e da causalidade.

O instituto central em debate é a Reclamação Cível, especificamente sob o prisma de sua natureza jurídica e das consequências processuais quanto à sucumbência.

Diferentemente de sua concepção histórica como mero direito de petição ou medida correcional, a Reclamação no CPC/2015 consolidou-se como ação constitucional autônoma de impugnação, vocacionada a preservar a competência e a autoridade das decisões dos tribunais, bem como a garantir a observância de precedentes obrigatórios.

Por possuir rito próprio com previsão de citação e contestação, instaura-se uma verdadeira relação jurídica processual triangular entre reclamante, autoridade reclamada e beneficiário do ato impugnado (interessado/réu), viabilizando a aplicação das regras de sucumbência típicas das ações cognitivas.

Complementarmente, incidem as disposições do artigo 85, caput e parágrafos, do mesmo Codex, que estabelecem o dever de condenação do vencido ao pagamento de honorários ao advogado do vencedor.

Crucial, ainda, a interpretação sistemática dos artigos 988 a 993 do CPC, que disciplinam o procedimento da Reclamação, notadamente o artigo 989, inciso III, que prevê a citação do beneficiário da decisão impugnada para apresentar contestação, evidenciando a natureza de ação e a observância do contraditório.

Neste cenário, p
ara a
haja
fixação de honorários advocatícios em sede de Reclamação Cível, a jurisprudência pátria estabeleceu requisitos cumulativos:
i)
Natureza jurídica de ação do instituto, permitindo a instauração de lide
;
ii
)
Angularização
da relação processual, mediante a citação/intimação do beneficiário da decisão reclamada para integrar o feito
; e
iii
)
Apresentação de resistência à pretensão reclamatória pelo interessado, caracterizando o contraditório e a sucumbência.

Nesse sentido jurisprudência do STJ:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO.
IMPUGNAÇÃO .
AUSÊNCIA. SÚMULA N. 182/STJ. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CPC/2015. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAS. RELAÇÃO PROCESSUAL FORMADA. CABIMENTO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. PROCURAÇÃO. AUSÊNCIA. IRREGULARIDADE SANÁVEL. PODERES ESPECIAIS. INDICAÇÃO EXPRESSA DO PROCESSO. EQUIVALÊNCIA. VERBA HONORÁRIA. VALOR DA CAUSA BAIXO. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. CPC/2015, ART. 85, §§ 2o, 8o E 8o-
A .
1. É inviável o agravo previsto no art. 1.021 do CPC/2015 que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula
n .
182/STJ).1.1. O agravante não impugnou de forma específica os fundamentos relacionados ao mérito da decisão agravada, que demonstrou o cumprimento, pela autoridade reclamada, da determinação proferida por este Tribunal Superior nos autos do REsp
n .
1.636.704/SP.
2 .
Quando aperfeiçoada a relação processual nas reclamações ajuizadas na vigência do CPC/2015, é cabível a condenação da parte vencida no pagamento de honorários sucumbenciais com fundamento no art. 85, caput, da lei processual civil. Precedentes.
2 .1.
No caso concreto, a parte beneficiária do ato reclamado compareceu aos autos e ofereceu contestação, aperfeiçoando a relação jurídica processual
( CPC
/2015, art. 239, § 1o)
.
3 .
O comparecimento espontâneo, como ato que supre a citação da parte (art. 214, § 1o, do CPC/1973), também ocorre nos casos em que a procuração outorgada confere poderes gerais e contém dados específicos sobre o processo em que se dará a atuação. Precedentes.
4 .
A ausência de mandato é irregularidade sanável, com a possibilidade de se aplicar as disposições contidas nos art. 76, 662, e 932, §
ún
., do CPC/2015. Precedentes .4.1. Os agravados regularizaram sua representação processual, juntando aos autos instrumento de mandato
com expressa referência ao número do processo para o qual o advogado foi incumbido de atuar.
5 .
Conforme dispõe o art. 85, § 8o, do CPC/2015, "[n]as causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o".5.
1 .
No caso concreto, o proveito econômico afigura-se imensurável, e o valor da causa é muito baixo, razão pela qual a situação dos autos
subsume-se

à
hipótese de que trata o dispositivo legal, na estrita aplicação do entendimento firmado na tese n. 2 do Tema Repetitivo n. 1.076 .5.2. O parágrafo 8o-A do art. 85 do CPC/2015 determina que "para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior" .5.3. Na espécie, o valor dos honorários advocatícios de sucumbência foram arbitrados com observância do valor mínimo previsto na Tabela de Honorários aprovada pela OAB/SP. 6 . O arbitramento de honorários por equidade não exige observância do limite máximo previsto no § 2o do art. 85 da lei processual. 7. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
na
Rcl
: 47536 SP 2024/0190702-6, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 29/10/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
05/11/2024)
(
g.n
.)

Destarte, o
ponto fulcral reside na verificação da resistência.

Reexaminando os elementos probatórios constantes dos autos, especificamente a manifestação do Espólio constante no

ID 350999353
, observ
a-se
que o interessado não se limitou a acompanhar passivamente o deslinde da medida. Ao contrário, apresentou argumentos visando a manutenção da suspensão da hasta pública
,
ato este que originou a Reclamação
,
e, ainda, suscitou questões atinentes à impenhorabilidade do bem e necessidade
de intervenção ministerial, demonstrando clara oposição à pretensão do reclamante de ver restabelecida a autoridade do acórdão que determinara o leilão.

Tal conduta configura inequívoca resistência à pretensão reclamatória, instaurando o contraditório e caracterizando a sucumbência do espólio diante do julgamento de procedência da Reclamação por este Tribunal.

Dessa forma, constatada a natureza de ação da Reclamação, a regular
angularização
processual e
a efetiva resistência oferecida pelo interessado (Espólio)
, resta plenamente preenchido o suporte fático-normativo para a condenação em honorários advocatícios, evidenciando-se a omissão do acórdão embargado nesse ponto.

A interpretação teleológica do artigo 85 do CPC conduz à conclusão de que a verba honorária visa remunerar o trabalho do advogado que logrou êxito em demanda onde houve resistência da parte adversa.

No âmbito da Reclamação, admitir a citação do interessado (art. 989, III, CPC) sem as consequências sucumbenciais da derrota esvaziaria o sentido do contraditório estabelecido pelo legislador. Sistemicamente, o reconhecimento da natureza de ação da Reclamação impõe a aplicação subsidiária das normas gerais do processo de conhecimento, entre as quais figuram as regras de sucumbência.
Esse
entendimento
se
harmoniza perfeitamente com a orientação consolidada pelos Tribunais Superiores.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do

Agravo Regimental na Reclamação 24.417/SP (Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/03/2017)
, assentou que:

"O CPC/2015 promoveu modificação essencial no procedimento da reclamação, ao instituir o contraditório prévio à decisão final (art. 989, III). Neste novo cenário, a observância do princípio da causalidade viabiliza a condenação da sucumbente na reclamação ao pagamento dos respectivos honorários..."
. No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou posição no

Agravo Interno na Reclamação 37.445/DF (Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 12/02/2020)
, destacando ser devida a verba honorária sucumbencial quando
angularizada
a relação processual e apresentada resistência pela parte interessada.

Embora a Reclamação envolva o controle da autoridade judiciária, o embate processual de fundo ocorre entre as partes interessadas na manutenção ou cassação do ato impugnado.

A tese de manutenção do acórdão sem honorários desconsidera a evolução legislativa e jurisprudencial que reconhece a lide instaurada na Reclamação. A perspectiva de reforma integra o julgado à luz do princípio da justa remuneração do causídico e da causalidade, uma vez que o reclamante foi compelido a acionar o Tribunal para ver respeitada decisão anterior indevidamente questionada pelo espólio ora embargado.

A condenação em honorários, neste contexto, atende aos princípios da boa-fé processual e da dignidade da advocacia. Sob o aspecto pragmático, desestimula resistências infundadas ao cumprimento de decisões judiciais e assegura que a parte que teve seu direito violado por descumprimento de ordem superior não arque sozinha com os custos da defesa de seus interesses.

Diante de todo o exposto, cheg
a-se
à conclusão lógica e necessária de que o acórdão embargado foi omisso ao não arbitrar os honorários advocatícios sucumbenciais devidos em razão da procedência da Reclamação Cível, na qual houve efetiva
angularização
processual e resistência por parte do Espólio de Luiz Oliveira Coutinho.

A integração do julgado é imperativa para alinhá-lo aos ditames do artigo 85 do CPC e à jurisprudência pacífica do STF e do STJ.

Assim, c
onsiderando o grau de zelo profissional, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, patamar que se mostra condizente com as balizas do art. 85, § 2o, do CPC.

Ante o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada e integrar o dispositivo do acórdão de ID 356773379, que passa a ter a seguinte redação complementar:

"Condeno o Espólio de Luiz Oliveira Coutinho, beneficiário da decisão reclamada e que ofereceu resistência à pretensão reclamatória, ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do reclamante, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC
."

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026